Tribunal: TJMT
Processo: 1042543-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042543-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), LOURDES BARCELOS DE ARAUJO - CPF: 481.808.581-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – MULTA APLICADA INDEVIDAMENTE – FRAUDE NÃO COMPROVADA – CORTE DE ENERGIA IMOTIVADO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - § 11, ART. 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Não há como convalidar multa ao consumidor se, acusado de fraudar o hidrômetro, não restou materializado nos autos qualquer ilegalidade cometida. O ônus da prova é da concessionária de serviços públicos e a pericia feita, sem participação do consumidor, trata-se de prova imprestável por violar o principio do contraditório administrativo. (2) – Configurada a não observância das formalidades legais, inversão do ônus da prova aplicada por determinação sem recurso em despacho saneador, correta é a sentença que, fazendo suas razões de decidir, julga procedente a demanda, impondo a declaração de inexistência do valor cobrado (multa). O corte imotivado de fornecimento de água, elemento vital na vida, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e traduz em dano moral ‘in re ipsa’.

(3) – Arbitrado o valor, dentro da razoabilidade e proporcionalidade e, sobretudo em harmonia com precedentes jurisprudenciais, o valor deve ser mantido em grau recursal (R$ 6.000,00).

4 – Conhecido e desprovido o recurso, à titulo de honorários recursal, o valor arbitrado na sentença deve ser majorado. Majora-se, no caso concreto, em 2% (dois por cento).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ação de Inexigibilidade de Débito c/ Danos Morais proposta por LURDES BARCELOS DE ARAUJO em face de AGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, todos identificados nos autos. Sustentou cobrança indevida vez que, além da cobrança do consumo normal, lhe foi cobrado 1.190,65 (um mil, cento e noventa reais), ao argumento de que foi danificado o hidrômetro. Tutela de urgência deferida, invertido o ônus da prova. (ID 51993535). Reside nos autos pedido reconvencional em que a apelante deseja ser ressarcido pelo valor cobrado.

Alcançado a fase sentencial, o magistrado de piso que subscreveu o expediente recursal, julgou procedente o pleito principal, declarou inexigível o débito em questão e condenou a apelante em danos morais, estimados estes em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora e correção monetária, ambas as partir do ato sentencial. Condenou de igual sorte, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Julgou improcedente o pedido reconvencional e, em conseqüência, condenou a apelante em verba honorária, esta estimada em 5% sobre o valor atualizado dado a esta ação incidental. (ID 51994987, 20.05.2020).

Em grau recursal (ID-51994992), comparece a apelante, anotando desacerto do juiz de piso em dar procedência ao pedido inaugural ao argumento de que a fraude foi devidamente comprovado e correta foi à aplicação da correspondente multa. Em conseqüência, discorda de igual forma, em relação à condenação pelos danos morais constantes da sentença recorrida em face de que o corte decorreu em face do não pagamento da multa, aplicada pela fraude constada no hidrômetro. E, não vingada à tese recursal, em pedido alternativo, pugna pela redução do valor arbitrado a titulo de danos morais.

Sustenta, em grau de resposta ao recurso aviado, a autora, anotando que jamais produziu qualquer alteração em relação ao hidrômetro,

Quanto o bastante. Peço dia para julgamento. Providencias de estilo, a tempo, forma, modo. Cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão recursal, como bem explicitado no relatório, comporta a analise, em separado, de duas situações. A primeira diz respeito à legalidade ou não da multa aplicada que, no dizer do magistrado, a rigor da fundamentação constante da sentença, foi ilegal o que, em face do corte da água pelo não pagamento desta cominação, considerou a existência de danos morais e, neste aspecto, fixou o valor em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora e correção monetária, ambas a partir da sentença, além da condenação pelas verbas de sucumbências (custos do processo e honorários advocatícios).

Pois bem!

Com a inversão do ônus da prova, aspecto que foi tratado em sede de despacho saneador, surgindo a partir desta decisão interlocutória nova situação em relação pertinente a esta situação, com tal deferimento, recaiu em obrigação da apelante na obrigação de demonstrar à ilicitude da cobrança, que deu origem a multa aplicada pela concessionária de energia elétrica. Neste aspecto, é incontroverso que a concessionária de serviço publico apelante fez vistoria no local, constatou, a seu talante, a existência da fraude, supostamente feita pelo autora em relação àquela unidade consumidora, entretanto, mesmo na esfera administrativa, não oportunizou a autora/apelante qualquer defesa em relação ao acontecido.

Afirmou a Requerida apelante que, nos moldes dos artigos 104 e 105 do Regulamento notificou a autora para que apresentasse sua defesa. Contudo, esta questão ficou tão somente nas palavras da apelante, nada produzida nos autos e, desta forma, quer pelo CDC, quer pelo CPC, aprove lhe cabia em todo o contexto. Não poderia a autora/apelante, apresentar qualquer prova nesse sentido, sobretudo porque, no caso, para a questão houve deferimento formal de inversão do ônus da prova, através de despacho saneador que passou incólume. Ademais, não oportunizado defesa em relação à prova, esta deve ser considerada ilícita e, portando ineficaz a desconstituir o direito da autora, consoante o prescrito no art. 5o, LVI da Carta Constitucional Republicana – são inadmissíveis no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Ilicitude que se apresenta, ainda, a rigor do inciso LX do referido comando e artigo citado acima – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Desta forma, em que pesem os argumentos, a concessionária de serviços públicos apelante não se desincumbiu, a contento, de sua obrigação palmar estabelecida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nunca olvidar, por derradeiro, ainda em termos de responsabilidade cível, no caso em comento, que a apelante responde através da responsabilidade objetiva de culpa e, para alforriar de qualquer condenação, material ou moral, indispensável à comprovação de que aquele ato ilícito tenha sido praticada pelo consumidor ou por terceiros, aspecto que, de igual forma, esta situação não se apresenta demonstrado nos autos. É o que, em se tratando de relação de consumo, aplicando-se a Lei 8.078/90 (CDC), esta prescrito nos incisos I e II, do § 3o, do art. 14 do referido comando legal, lei de ordem pública e interesse social (art. 1o).

Desta forma, sem mais delongas por desnecessárias, seguindo o mesmo entendimento do magistrado que subscreveu a sentença (ID 51984988), a sentença deve ser mantida hígida, agindo o seu subscritor com o seu costumeiro acerto.

E, caracterizado o ato ilícito praticado pela concessionária de serviços públicos, ao cortar o fornecimento do fornecimento de água, mercê da aplicação indevida de uma multa e em face de não pagamento deste, a conseqüência, em primeiro compasso, é a manutenção da sentença recorrida que, fazendo suas razões de decidir, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida a ratifica na sentença de mérito para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados na inicial (R$ 1.010,57 + 150,59).

E, em segundo aspecto, deve ser visto que, indevida a cobrança da multa, restou caracterizado que o corte do fornecimento da água, vital à vida humana, reside o cometimento de um ato ilícito. Força-se o consumidor para, rendendo à pressão, pague o valor que a concessionária, de forma indevida, está atribuindo à autora e, desta forma, não se vê, no caso, o exercício regular de um direito.

O corte do fornecimento de água coloca a pessoa em situação constrangedora perante seus vizinhos, não se tratando, portando, de mero aborrecimento do cotidiano. E, por outro lado, não se pode olvidar que, em tese, reside uma acusação de que a apelada tenha praticado ilícito penal, furto de energia ou mesmo estelionato que, repercute, de igual forma, na vida íntima da pessoa, quer em relação a terceiros, quer dentro do próprio contexto familiar.

Em relação ao dano moral, deve ser registrado na lesão da pessoa que experimentar uma dor física, uma no seu valor jurídico imaterial e, neste contexto, quando passa por situações humilhantes, vexatórias, desgostosas, bem como restar privada de seu bem estar, aspecto que, na somatória dos fatos acima, perfeitamente identificável estes requisitos, não se tratando, no caso, de mero aborrecimento normal em relação a situações contratuais.

Portando, num conceito acadêmico podemos considerar o dano moral um atentado à reputação do ofendido, a sua autoridade de pessoa íntegra, tranqüilidade e o amor próprio, situação que restou violada em face do posicionamento adotado pela apelante. Como se sabe, na vida não reside prêmios ou castigos e sim conseqüências de nossos atos e o homem é o arquiteto de seu próprio destino. Se errou, paga-se pelo erro. Se for previsto compensação financeira, que desembolse o valor pelo ato praticado em desconforme com ordenamento jurídico.

Como afiançou o Professor ARNOLDO WALD:

O dano moral é o causado a alguém num de seus direitos de personalidade, sendo possível a sua cumulação da responsabilidade pelo dano material e pelo dano moral. (Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, 1989, Editora RT, página 407)’.

E, a propósito do assunto, este sodalício mato-grossense já decidiu a respeito.

‘A interrupção no fornecimento de água sem que se prove a existência de débito ou de ato ilícito praticado pelo consumidor é ilegal e passível de reparação por danos morais. A perícia técnica de infração emitida sem os requisitos legais e de forma unilateral não se prestam à presunção de veracidade dos atos administrativos, por violar garantias fundamentais, inclusive da ampla defesa e do contraditório. (Apelação Cível n. 0045373-26.2015.8.11.0041, julgado em 29/05/19, publicado em 32/05/2019, Relator Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)’.

No mesmo diapasão o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

‘Portanto, cabível indenização a titulo de danos morais, face aos transtornos causados por conte indevido de serviço essencial’. (Recurso de Apelação Cível n. 70081522658. 20a Câmara Cível, julgado em 29/08/2019, Relator Desembargador FRANCISCO JOSE MOESCH, fonte Google)’.

Dissecada as questões pertinentes a prova dos autos e configurada a existência dos danos morais, resta perquirir se o valor arbitrado pelo magistrado de piso está em consentâneo com os fatos trazidos ou se, como o pretendido, deve ser minorado. O valor aplicado pelo magistrado, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para o caso em comento, levando em consideração todos os aspectos constantes dos autos e as peripécias pelo qual passou a autora quando teve o corte do fornecimento de água, crucial para o funcionamento de uma residência (água é vida), não vislumbrei, sobretudo analisando valores para situações semelhantes (precedentes), entendo que, baixando os fatos à realidade, esta dentro da razoabilidade e da proporcionalidade e, desta forma, não comporta o pedido recursal subsidiário para que tal valor seja minorado. A dosagem do remédio indenizatório conferido na sentença está, trilhando o mesmo entendimento do magistrado de piso, está correta, nada a decotar e, deve também ser mantido.

Deve ser visto, ainda, que em relação ao valor que deve ser fixado por danos morais, não havendo tabela específica, até porque a moral não tem preço e não se encontra no mercado dos vendilhões o STJ firmou entendimento com o qual, de inteiro, me alinho que o arbitramento deve estar em consonância com situações idênticas ou semelhantes. É o caso, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), está em consonância com tais orientações e, por conseqüência, não está a merecer qualquer decote como consta da pretensão alternativa sugerida pela apelante.

O valor não é exagerado, não conduzirá a autora a qualquer enriquecimento desproporcional à ofensa moral recebida, servirá de consolo em face da violação do seu valor imaterial e, sobretudo para desistimulo para a requerida voltando, sobretudo para um ensinamento pedagógico para agir em consonância com o direito e não excedê-lo, como, por dolo ou culpa, assim procedeu.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Acresço aos honorários de sucumbência anotado na sentença mais 2% (dois por cento), em consonância com o prescrito no § 11, do art. 85, do CPC, os alcunhados honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020